Tribunal: TJDFT
Processo: 0726913-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726913-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: ROSANA MARIA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA EIRELI - ME para reformar a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos autos do processo no 0723234-63.2021.8.07.0001, embargos à execução opostos em face de ROSANA MARIA DE LIMA. A parte agravante alega, em síntese, que a declaração de hipossuficiência tem presunção de veracidade, bem como que não aufere rendimento mensal suficiente para sua sobrevivência. Aduz que a contratação de advogado particular não é motivo para indeferimento do pedido. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para conceder a justiça gratuita ao agravante. É o sucinto relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O agravo de instrumento é cabível contra decisão que indefere a gratuidade da justiça, estando o agravante dispensado do recolhimento das custas até a decisão do relator sobre o pedido, preliminarmente ao julgamento do recurso (Art. 101, caput e § 1o, do CPC), o que se faz neste momento. A gratuidade de justiça é uma benesse concebida como garantia constitucional, a qual é destinada às pessoas desprovidas de recursos financeiros para custear as despesas do processo. Atualmente, esses emolumentos e despesas processuais estão descritos no artigo 98 do Código de Processo Civil. A Carta Constitucional, no art. 5o, inc. LXXIV, assim preceitua: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Denota-se que a norma constitucional condicionou o usufruto dos benefícios da justiça gratuita à comprovação da hipossuficiência financeira pelo requerente. No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil, no art. 99, §2o, alinha-se com o preceituado pelo texto constitucional, conforme se observa da transcrição desse dispositivo processual: “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Nesta fase processual, os documentos juntados aos autos pelo agravante evidenciam a ausência dos requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça. Nesse passo, como dito na decisão agravada, os extratos bancários com devoluções de cheques não são suficientes, por si só, para comprovar a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica. Além disso, as razões recursais não fazem menção direta e expressa acerca dos documentos juntados aos autos, sendo certo que a ausência de cotejamento pelo agravante subtrai a força de seus argumentos. No mesmo sentido, o balanço patrimonial e o resultado do exercício financeiro da empresa agravante, referente ao último trimestre de 2020 (ID 28388403), demonstram a existência de ativos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Assim, verifico que a parte não logrou demonstrar a existência dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar e fixo o prazo de 5 dias para que a agravante apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator